Tribunal: TJDFT
Processo: 0713379-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713379-63.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ANA MARIA SALUTI NUNES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO D E C I S Ã O 1. A autora agrava da decisão da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública (Proc. 0702420-76.2021.8.07.0018 - id 89107425) que reservou a apreciação da tutela de urgência (autorização e custeio do medicamento Nivolumabe) para momento posterior à elaboração de nota técnica do Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário – NATJUS/TJDFT. Afirma que o tratamento requer urgência e não possui condições de adquirir o fármaco na rede particular, além do que o SUS não o fornece. Esclarece que houve prescrição do médico assistente (id 89079462 – autos principais), visto ser portadora de câncer de pulmão metastático. Acrescenta que a pretensão tem amparo na jurisprudência do STJ. Defende que não pode aguardar o pronunciamento judicial que posterga a análise do pedido liminar, pois sua vida está em risco. Requer a concessão da tutela de urgência para o custeio, pelo agravado, do fornecimento do medicamento. 2. Preliminarmente, a postergação da análise do pedido de tutela antecipada pelo Juízo a quo para momento posterior à elaboração de nota técnica pelo NATJUS/TJDFT equivale, no caso, ao indeferimento da medida liminar (= ab initio litis). A decisão a quo, em essência, reputou, tacitamente, insuficientes as provas apresentadas para a antecipação liminar da tutela, entendendo, ademais, que não havia situação de urgência que não pudesse aguardar aquela manifestação, a qual pode levar até trinta dias. Substancialmente, houve o indeferimento da liminar Confira-se a doutrina de Cassio Scarpinella Bueno e a de Alexandre Freitas Câmara, respectivamente: “Se o magistrado entender que o caso concreto, a despeito da alegação de urgência do requerente, aceita o prévio estabelecimento do contraditório, a determinação de citação equivale ao indeferimento da tutela provisória de urgência, sendo importante entender que se trata de decisão agravável de instrumento nos moldes do mesmo artigo que acabei de indicar. “(Manual de Direito Processual Civil, pág. 255, 2a ed., 2a tiragem, Saraiva, 2016). ---------------------------------------- "Enquadra-se entre as decisões agraváveis por versar sobre tutela provisória aquele pronunciamento judicial que, diante de um requerimento de concessão de medida inaudita altera parte (isto é, sem prévia oitiva da outra parte), decreta que o requerimento só será examinado após manifestação da parte contrária. É que, no caso de se requerer a concessão de medida inaudita altera parte, o ato do juízo de primeiro grau afirmando que só apreciará o requerimento após manifestação do réu equivale, rigorosamente, ao indeferimento da concessão sem prévia oitiva da parte contrária da medida. Pode até ser que ao juízo posteriormente viesse a parecer ser o caso de deferir-se a medida. Certo é, porém, que o demandante pretendia obtê-la inaudita altera parte e isto não foi conseguido. Isto é, por si só, suficiente para justificar o interesse recursal (FPPC, enunciado 29: 'A decisão que condicionar a apreciação da tutela provisória incidental ao recolhimento de custas ou a outra exigência não prevista em lei equivale a negá-la, sendo impugnável por agravo de instrumento')." (O Novo Processo Civil Brasileiro, págs. 522-523, 2a ed., Gen Atlas, 2016). Atente-se também para os precedentes da Turma: EMENTA Tutela antecipada – Postergação da análise para momento posterior ao prazo de defesa que equivale a indeferimento – Decisão agravável - Plano de saúde na modalidade de autogestão – Neoplasia maligna - Onconthermia – Ausência de registro – Excepcional autorização da Anvisa - Caráter exemplificativo do rol da ANS - Recusa indevida. 1. O ato judicial que, após reputar insuficientes as provas juntadas com a inicial e afirmar que não há urgência que justifique a tutela provisória antes do prazo para defesa, postergando a análise do pedido, equivale, substancialmente, ao indeferimento da antecipação liminar – ou seja, ab initio litis e inaudita altera parte – da tutela, o que faculta o manejo do agravo de instrumento. (...). (Ac. 1.303.812, Des. Fernando Habibe, dez/2020); EMENTA PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE SE VOLTA CONTRA PRONUNCIAMENTO JUDICIAL QUE POSTERGA PARA MOMENTO POSTERIOR DECISÃO ACERCA DE PEDIDO DE DESBLOQUEIO DE VALORES. CONTEÚDO DECISÓRIO. CONHECIMENTO. PENHORA DO SALÁRIO. DÍVIDA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUSPENSÃO DA PENHORA. DECISÃO MANTIDA 1. O pronunciamento judicial que posterga para momento posterior decisão acerca de pedido de desbloqueio de valores reveste-se de inequívoco conteúdo decisório, na medida em que culmina por indeferir o pedido que a parte pretendia fosse imediatamente examinado. Por isso, uma vez revelado o conteúdo decisório do pronunciamento judicial recorrido, e já que se cuida de decisão interlocutória proferida em sede de execução (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), há de se conhecer do agravo de instrumento. (...). 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Ac. 1.155.349, Des. Arnoldo Camanho, julgado em fev/19). Confira-se ainda o enunciado 29 do FPPC: “É agravável o pronunciamento judicial que postergar a análise do pedido de tutela provisória ou condicionar sua apreciação ao pagamento de custas ou a qualquer outra exigência. “ Quanto ao mérito, o Estado tem o dever de assegurar a todos o direito à saúde, nos termos da Constituição Federal (196) e da Lei Orgânica do Distrito Federal (204; 205; 207) – TJDFT, acs. 1.132.442 / Des. Fernando Habibe; 1.193.080 / Desa. Leila Arlanch; 1.199.539 / Des. Getúlio de Moraes Oliveira, dentre tantos outros, independentemente de padronização pelo SUS. Está comprovado que a autora, aposentada, 60 anos de idade, economicamente hipossuficiente, necessita da medicação NIVOLUMABE (OPDIVO), na dosagem de 3mg/Kg (totalizando 180mg) com administração endovenosa a cada 14 dias, até progressão da doença ou toxicidade limitante prescrita pelo médico assistente (id 89079462 – autos principais), em razão de seu grave estado clínico (câncer de pulmão), sendo a intervenção do Poder Judiciário legítima para fazer valer o seu direito. Acrescente-se que o laudo consignou a imprescindibilidade do medicamento: “O contexto da Sra. Ana Salute, defino de seguinte forma: tem muito volume de doença e teve uma piora clínica recente por progressão, ainda mantém condições clínicas permissivas para novo tratamento e deveria fazê-lo o quanto antes, pois corre o risco de rápida deterioração do quadro geral, impossibilidade de nova terapia e morte pela doença. (...) entendo ser um bom tratamento para ela com o Nivolumabe, na dose de 3 mg/kg (dose total 180 mg) administrada endovenosa a cada 14 dias enquanto estiver tendo controle adequado do câncer e sem efeitos colaterais tóxicos impeditivos (...)” A urgência foi destacada pelo médico (id 89079462 – autos principais) e é evidente ante o quadro clínico. Encontram-se comprovados, portanto, os requisitos previstos na tese fixada no Resp 1.657.156 (Tema 106). 3. Defiro a liminar pleiteada, para que o réu/agravado promova o custeio do medicamento acima especificado, na dosagem prescrita (3mg/kg), durante o prazo previsto (a cada 14 dias, até o controle adequado e sem efeitos colaterais) sob pena de bloqueio do valor para tanto necessário ou multa de R$ 5.000,00 diários, limitada a 120% do valor equivalente. Comunique-se ao Juízo a quo, que deverá informar sobre a elaboração da nota técnica. Ao agravado, com urgência, para contrarrazões e cumprimento desta decisão. Intimem-se. Brasília, 11.05.2021 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR